Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTES. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. PREVALECIMENTO DE RELAÇOES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu e; (ii) avaliar os critérios adotados para o aumento das penas em razão de circunstâncias judiciais e agravantes desfavoráveis na aplicação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio das mensagens e fotos anexadas aos autos, bem como das declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova.
5. O descumprimento da medida protetiva configura o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, sendo suficiente a prova de que o réu teve ciência da decisão judicial e a violou.
6. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir medo na vítima e motivar o registro da ocorrência.
7. Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas é adequada, servindo como critério norteador e atendendo ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais.
8. Correta a incidência das agravantes do art. 61, II, "a", do Código Penal, quando o crime for cometido por ciúme, considerado motivo fútil, e do art. 61, II, "f", quando o crime for cometido com prevalência de relações domésticas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.